Tribunal: TJMT
Processo: 1084809-80.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084809-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PATRICIA DE FATIMA TOME - CPF: 013.587.021-60 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1084809-80.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1084809-80.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Patrícia de Fátima Tomé.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM O PODER PÚBLICO. PROFESSORA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO VÍNCULO. CÉDULAS C INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente, que julgou procedente o pedido de reconhecimento da nulidade dos contratos temporários e consequente pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e das férias acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Apurar se a parte autora comprovou a existência de vínculo contratual contínuo com o ente público estadual, apto a caracterizar desvirtuamento da contratação temporária;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, sendo imprescindível a demonstração de que os contratos temporários foram celebrados sucessivamente e sem solução de continuidade, de modo a caracterizar vínculo único.

4.

As Cédulas C apresentadas nos autos, sem indicação precisa dos períodos efetivamente trabalhados, não constituem prova suficiente da continuidade da prestação de serviços nem do alegado desvirtuamento do regime de contratação temporária. Ademais, sem a juntada dos holerites da parte demandante, impossível aferir se houve, ou não, o pagamento das férias.

5.

O reconhecimento da unicidade contratual e o consequente pagamento de verbas trabalhistas reflexas dependem de prova documental mínima da sucessividade das contratações, não sendo possível presumir vínculo a partir de indícios genéricos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera apresentação de Cédulas C, desacompanhada de documentos que demonstrem os períodos exatos de trabalho e as verbas percebidas, é insuficiente para comprovar vínculo contratual contínuo com o ente público estadual.

2.

Cabe à parte autora o ônus de provar a alegada continuidade de contratos temporários com o poder público, mediante apresentação de documentos idôneos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 373, 434, 435 e 517; Lei nº 9.099/1995, artigos 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI 1004449-76.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 11.09.2023; TJ-PR, RI 0029506-39.2020.8.16.0021, 5ª Turma Recursal, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 19.07.2021; TJ-SP, RI 1000550-95.2021.8.26.0016, 7ª Turma Cível, Rel. Des. Christopher Alexander Roisin, j. 31.05.2021; TJ-MT, AI 10066231720228110000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.10.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1084809-80.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1084809-80.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Patrícia de Fátima Tomé.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 305747890)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 305747891): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que a parte demandante não comprovou a existência do direito postulado.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1084809-80.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1084809-80.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Patrícia de Fátima Tomé.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
ação de cobrança proposta por Patrícia de Fátima Tomé em face do recorrente,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrido, na função de professora, com os sucessivos contratos temporários de trabalho referentes ao período de
2019, 2020 e 2021
,
razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

A parte autora alega que
prestou serviço temporário ao Estado de Mato Grosso nos anos de
2019, 2021 e 2022
, por meio de vários contratos, porém
não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas de provas igualmente genéricas, pois apresentou apenas a
CÉDULA C
dos anos trabalhados, sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos destacados na inicial, tampouco discriminação das verbas percebidas.

No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que os contratos de trabalho foram renovados de forma sucessiva, sem justificativa e em desacordo com previsão legal vigente
, não comprovando, portanto, a alegada unicidade contratual e, portanto, inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas
.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a suas cédulas C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários, ou de seus holerites, pois os documentos apresentados não demonstram em quais os meses de cada ano trabalhou
, não sendo possível sequer apurar a quantidade efetiva de meses trabalhados e as verbas recebidas.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso desde 2018. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração.

2. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

3. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso:“ A parte Reclamante alega que prestou serviço temporário à Reclamada nos anos de 2018 a 2022, de forma ininterrupta. Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas- CÉDULA C (id 123154320 a 123154323), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC). Quanto a natureza jurídica do vínculo entre as partes, imperioso esclarecer que é temporário por excepcional interesse público, submetido ao regime especial (...) Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC”.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para emenda da inicial, entendo que a juntada dos contratos temporários e dos respectivos períodos não é equiparável ao documento essencial à propositura da ação, o que possibilitaria a emenda da inicial.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento ( (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

6. Os contratos temporários são documentos necessários à prova de fato constitutivo do direito, ônus da parte autora (art. 373 inciso I do CPC, por isso, não é necessária à intimação da parte para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

7. A respeito deste tema, trago precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 - 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua CÉDULA C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para ser realizada emenda da inicial, entendo que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por isso, não é necessária à sua intimação para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas (id 105336722 e 105336718), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC)”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

8. (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3ºdo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA”.

Diante disso, merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025